Tribunal: TJDFT
Processo: 0033076-24.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033076-24.2015.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PERTO DE ESCOLA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição ou desclassificação para uso de drogas diante de vasto conjunto que comprova a traficância perto de colégio e com o envolvimento de menor, em especial a palavra dos agentes policiais, filmagens e depoimento de usuário. 2. Existindo outra condenação também por tráfico, resta clara a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação do artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 3. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena, é cabível a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 4. A pena de multa é pena originária e que decorre de norma cogente, não podendo ser afastada ou substituída por pena restritiva de direitos. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, porque considera desproporcional o aumento de pena em razão de apenas 1 (uma) circunstância não favorável; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois condenação por crime praticado posteriormente não impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado proferido pelo STJ em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora, constatando a existência de 2 (duas) causas de aumento, deslocou aquela prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (traficância próximo à escola) para a primeira fase da dosimetria da pena, com base no crédito de 1/6 (um sexto) da pena mínima. Utilizou na terceira fase da dosimetria a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 (envolvimento de adolescente), e aumentou a reprimenda em 1/6 (um sexto). No tocante à fração imposta, o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, o que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3. Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1852272/PA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 4/6/2020). Grifos Nossos. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006". (AgRg no AREsp 1635211/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 11/5/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg nos EAREsp 1219729/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/8/2020); b) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1850735/RO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015